Tribunal: STF
Processo: Rcl 80927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA PELO PLENO DO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VERTENTES em face de decisão (e-doc. 4) proferida pela SDI-II do PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, no processo n. 0002274-07.2024.5.06.0000, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o autor desta reclamação que a “autoridade reclamada, ao julgar o IRDR nº 0002274-07.2024.5.06.0000, fixou a seguinte tese jurídica: ‘O reexame necessário é aplicável às sentenças ilíquidas, devendo ser utilizado como critério para sua admissibilidade o valor arbitrado provisoriamente à condenação pelo juízo de primeiro grau, em conformidade com os limites estabelecidos no art. 496, § 3º, do CPC’” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta o reclamante que contra essa decisão “opôs Embargos de Declaração, onde foi suscitado expressamente a omissão do julgado quanto à violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) e da Súmula Vinculante nº 10. Contudo, os embargos foram rejeitados, consolidando-se o ato que ora se reclama” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que a decisão reclamada “o art. 496, § 3º, do CPC, estabelece uma exceção à regra do reexame necessário exclusivamente para condenações de ‘valor certo e líquido’” e que “as sentenças ilíquidas, por definição, não se enquadram nesta exceção” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que “ao decidir que o ‘valor arbitrado’ – uma ficção processual para fins de custas – é suficiente para dispensar o reexame em sentenças ilíquidas, a SDI - II do TRT-6 afastou a incidência da regra geral do reexame necessário (art. 496, caput, do CPC) para a quase totalidade das sentenças trabalhistas proferidas contra a Fazenda Pública, que são, por sua natureza, ilíquidas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 4):



     



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇAS ILÍQUIDAS. CRITÉRIO PARA VERIFICAÇÃO DO CABIMENTO DA REMESSA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE PETIÇÃO (PROCESSO PILOTO). REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DESNECESSIDADE. 



    I. Caso em exame 



    O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre a incidência do reexame necessário em sentenças ilíquidas, diante da existência de decisões conflitantes no âmbito das Turmas do Tribunal. Agravo de Petição interposto contra decisão que extinguiu a execução com base no art. 924, III, do CPC, sob o fundamento de que não teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva por ausência de reexame necessário. 



    II. Questão em discussão 



    2. O cerne da controvérsia reside em determinar se o reexame necessário é aplicável às sentenças ilíquidas e se o valor arbitrado provisoriamente pelo juízo de primeiro grau deve ser confrontado com os limites estabelecidos no art. 496, § 3º, do CPC, que, por sua vez, se aplicam apenas às sentenças líquidas. 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença ilíquida proferida na ação coletiva deveria ter sido submetida ao reexame necessário, mesmo tendo valor arbitrado inferior a 100 salários mínimos. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estabelece que a admissibilidade do reexame necessário deve ser aferida com base no valor provisoriamente arbitrado à condenação pelo juízo de origem, ainda que a sentença seja ilíquida. 



    5. O artigo 496, § 3º, do CPC estipula limites objetivos para o cabimento da remessa necessária apenas para sentenças líquidas, não havendo previsão expressa quanto às sentenças ilíquidas. 



    6. O entendimento majoritário do TST, consubstanciado na Súmula 303, I, b, reforça que, mesmo em sentenças ilíquidas, a remessa obrigatória depende do valor fixado provisoriamente, respeitados os limites previstos no CPC. 



    7. Decisões reiteradas do TST confirmam que a remessa obrigatória somente se justifica se o valor arbitrado ultrapassar os patamares estabelecidos pelo artigo 496, § 3º, do CPC. 



    8. A sentença ilíquida, com valor da condenação arbitrado provisoriamente em R$ 45.000,00, não exige reexame necessário por estar abaixo do limite do art. 496, § 3º, do CPC. 



    9. Já havia pronunciamento anterior da 2ª Turma e da 2ª Seção Especializada do Tribunal confirmando a inexigibilidade do reexame necessário nesse caso. 



    10. A extinção da execução contrariou a autoridade das decisões colegiadas e a tese fixada no incidente processual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas conhecido e provido para firmar a seguinte tese jurídica: "O reexame necessário é aplicável às sentenças ilíquidas, devendo ser utilizado como critério para sua admissibilidade o valor arbitrado provisoriamente à condenação pelo juízo de primeiro grau, em conformidade com os limites estabelecidos no art. 496, § 3º, do CPC." 



    12 Agravo de Petição provido para determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "O reexame necessário é aplicável às sentenças ilíquidas, devendo ser utilizado como critério para sua admissibilidade o valor arbitrado provisoriamente à condenação pelo juízo de primeiro grau, em conformidade com os limites estabelecidos no art. 496, § 3º, do CPC." 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 3º, 924, III; 925; 978. Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula 303, I, b; RR-1000696- 93.2020.5.02.0080; Ag-AIRR-10696-42.2020.5.15.0070; RR-1001084- 73.2018.5.02.0077. TRT6, 2ª Turma, ID a5ff58c; TRT6, 2ª Seção Especializada, AR 0001171-96.2023.5.06.0000.



    Argumenta o reclamante que “trata-se de um controle de constitucionalidade por via oblíqua, uma ‘declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto’ ou, no mínimo, um afastamento da aplicação da lei federal fora das hipóteses nela previstas, o que só seria possível mediante o devido processo de controle de constitucionalidade, com a observância da cláusula de reserva de plenário, o que não ocorreu” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC” e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação para cassar o v. acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do TRT da 6ª Região no IRDR nº 0002274-07.2024.5.06.0000, por afronta direta à Súmula Vinculante nº 10, determinando que outro seja proferido em estrita observância à cláusula de reserva de plenário e ao ordenamento jurídico vigente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    É o Relatório. Decido.



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    4. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    6. Ademais, a decisão reclamada foi proferida pelo Pleno do Tribunal reclamado, o que demonstra a não violação à cláusula de reserva de plenário, que estabelece a regra de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público só pode ocorrer por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    7. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    8. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente